Tribunal: TCU
Processo: 027.812/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 2261/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12273/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de João Felipe Lopes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Peri Mirim/MA, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2016. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi enviada pelo responsável em 11/1/2017 (peça 4), sendo esse o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que em seu exame (peças 38-40) a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a fluência do prazo prescricional, verificou que o processo ficou paralisado entre a ciência do Ofício 1256/2018, de 19/3/2018 (peças 6 e 7), e a emissão da Nota Técnica 687/2021, em 6/4/2021 (peça 12), superando o prazo trienal previsto no art. 8o da Resolução TCU-344/2022, caracterizando a prescrição intercorrente do feito; Considerando que em face da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória para o TCU, a unidade técnica propõe o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 41); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável, para ciência; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 027.812/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Felipe Lopes (XXX.931.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Peri Mirim - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.